Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÂO DE TAXA CONDOMINIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
1. É certo que a litispendência constitui pressuposto processual negativo de validade do processo e ocorre quando os elementos de uma demanda proposta (partes, pedido e causa de pedir) coincidem integralmente com os de outra ainda em curso.
2. A propositura de ação executória para cobrança de parcelas de dívida condominial, vencidas e vincendas, não incluídas em ação executiva em tramitação, não configura litispendência.
3. Nessa perspectiva, possui interesse de agir o credor ao propor a execução de parcelas condominiais vencidas posteriormente à propositura da ação executiva em curso que não contemplou as parcelas vincendas
4. Recurso provido.